Tribunal: TJDFT
Processo: 0725155-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725155-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: PAULO PEREIRA DE CRISTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O advogado Danilo Barros Sousa Rêgo vem, por meio da Petição Inicial de ID 51718428, solicitar a devolução de prazo para a prática de ato processual em face da decisão de ID 50502496, uma vez que o mesmo precisou se afastar para acompanhar sua genitora, que se encontra internada na UTI. Assim, consoante atestado médico de ID 51718429, verifico que o infortúnio se manifestou durante a incidência do prazo processual, de modo a impossibilitar o causídico de tomar providências processuais durante o prazo que se sucedeu. Desse modo, com fulcro no Princípio da Cooperação, disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil e, concomitantemente, no artigo 223, § 1o e § 2o, que tratam da justa causa para devolução de prazo, defiro o pedido formulado na inicial para conceder a devolução do prazo de 9 dias, considerando que a decisão foi publicada no dia 30/08, e o causídico necessitou se ausentar a partir do dia 11/09. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator